Tribunal: STF
Processo: Rcl 53949
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fidelity Holding LTDA e outro, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0013127-16.2017.5.15.0018.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF 324, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 



    Isso porque o Tribunal reclamado decidiu pela responsabilização solidária das oras reclamantes de acordo nos seguintes termos:



    “Incontroverso que as reclamadas FIDELITY SERVIÇOS E CONTACT CENTER S.A, FIDELITY PROCESSADORA S. A., FIDELITY HOLDING LTDA. e AQUARIUS PARTICIPAÇÕES S.A. compõe grupo econômico. Deste modo, são solidariamente responsáveis por eventuais obrigações oriundas dos presentes autos. 



    O mesmo se diga quanto à empresa CELTA HOLDINGS S.A., a respeito de quem foi reconhecida a revelia, inexistindo nestes autos elementos probatórios capazes de infirmar a confissão ficta que lhe foi aplicada. 



    Quanto ao terceiro reclamado, é público o fato de que o Banco Bradesco S/A, empresa pertencente ao mesmo grupo do BANCO BRADESCO BBI S. A., ao disponibilizar na rede mundial de computadores seu ‘Relatório Anual para o Exercício 2012 (http://www.latibex.com/act/esp/resulta%5C2013/Bradesco. pdf), exigido pelos artigos 13 ou 15(d) da Lei de Mercado de Capitais do ano de 1934, informou a reclamada Fidelity como sua coligada. 



    No referido Relatório Anual, à fl. 331 há informação de que o Banco Bradesco possui participação de 49,00% na empresa Fidelity, desde o ano de 2010, pelo menos. 



    A participação de 49,00% em uma empresa S.A revela que o grupo Bradesco, do qual faz parte o terceiro reclamado, possui influência relevante, tendo poder para participar das decisões da política financeira e operacional da empresa Fidelity, mesmo que sem controlá-la. 



    A par disso tem-se que o reclamado BANCO BRADESCO BBI S. A. não refutou as alegações obreiras, de que referida empresa detém, ainda que indiretamente, 49% do capital social da Fidelity, o que se vê de simples busca de dados na rede mundial de computadores. 



    O que também se verifica com facilidade é o fato da participação de membros do conselho de administração do banco no conselho de administração da empresa Aquarius Participações S/A, uma das sócias da Fidelity. 



    Ademais, os documentos de fls. (fls. 323/324 e 437/438) comprovam a existência de sócios em comum entre os reclamados Banco Bradesco BBI S. A. e Aquarius Participações S.A., sendo eles Alexandre da Silva Gluher e Mauricio Machado de Minas, os quais também são sócios da reclamada Celta Holdings S. A. (fls. 439/440). 



    Ressalta-se, ainda, que os sócios Alexandre da Silva Gluher e Mauricio Machado de Minas foram diretores das reclamadas Banco Bradesco BBI e Celta Holdings S.A., e são conselheiros administrativos da Aquarius Participações S.A. 



    Diante de todo o exposto, resta caracterizada a formação de grupo econômico para fins trabalhistas, nos termos do §2º do art. 2º da CLT, uma vez que, além da ingerência administrativa de uma empresa na outra, existe entre elas objetivos análogos, motivo pelo qual as reclamadas responderam solidariamente por eventuais condenações, com exceção da reclamada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.”. (eDOC 14, pp. 101-102) (Grifei)



    Assim, verifico que a responsabilização solidária das reclamadas se deu diante do reconhecimento da formação de grupo econômico e não em razão de suposta ilicitude da terceirização da atividade-fim, conforme se infere do trecho extraído das razões de decidir do acórdão reclamado.



     Portanto, entendo inexistir identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Ainda, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 4. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 5. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 6. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 7. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354-AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 8. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 34874 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2020) (Grifei)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente